Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. TESTAMENTO PARTICULAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CAPACIDADE DE TESTAR. PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO TESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento voluntário do preparo recursal afasta o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita, ante a preclusão lógica operada pela prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira para tanto.

2. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. Não restando comprovada a incapacidade mental da testadora para livremente dispor de seus bens, no ato de testar, ou mesmo qualquer mácula nas formalidades exigidas, a sua disposição de última vontade deve ser preservada.

4. Apelação conhecida e não provida.